Tribunal: TJMT
Processo: 1001413-20.2022.8.11.0053
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001413-20.2022.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAQTOB TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM LTDA. - CNPJ: 02.041.493/0001-33 (EMBARGADO), ROSIMERY DO VALE SILVA RIPKE - CPF: 390.038.682-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DE CARGAS - SEGTRUCK - CNPJ: 19.224.066/0001-93 (EMBARGANTE), MARCELO BELLINTANI LEOCADIO - CPF: 049.098.339-19 (ADVOGADO), CHARLES DANIEL DUVOISIN - CPF: 813.103.589-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DE APELAÇÃO. ART. 382, §4º, DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração contra acórdão que não conheceu de recurso de apelação interposto nos autos de Ação de Produção Antecipada de Provas e Exibição de Documentos. A embargante sustenta omissão no acórdão, ao argumento de que o colegiado deixou de analisar o mérito recursal relativo à validade de laudo pericial elaborado por perito supostamente inidôneo e à ocorrência de cerceamento de defesa, decorrente da não oitiva do perito judicial, assistentes técnicos e testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar o mérito da apelação interposta em procedimento de produção antecipada de provas, diante da conclusão pela inadmissibilidade recursal com fundamento no art. 382, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses previstas no
art
. 1.022 do CPC
,
não se prestando à
rediscussão
da matéria já decidida ou à modificação do entendimento do órgão julgador.

4.
O acórdão embargado analisou de forma expressa a admissibilidade do recurso de apelação e concluiu pela inexistência de hipótese legal de recorribilidade no procedimento de produção antecipada de provas.

5.
O
art
. 382, §4º, do CPC estabelece regra restritiva de recorribilidade, admitindo recurso apenas contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.

6.
No caso concreto, a prova foi integralmente produzida, com realização de perícia judicial, apresentação de laudo e laudo complementar, manifestação das partes e posterior homologação da prova com extinção do feito por exaurimento de sua finalidade.

Além disso, o recurso foi interposto pela parte requerida, e não pelo requerente originário, circunstância que afasta a única hipótese legal de recorribilidade prevista no dispositivo legal.

8.
A ausência de pressupostos de admissibilidade
recursal
impede o exame do mérito da apelação, sendo consequência lógica do sistema
recursal
que o tribunal deixe de apreciar as teses de mérito quando o recurso é inadmissível.

9.
A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de
rediscutir
matéria já decidida, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O
art
. 382, §4º, do CPC restringe a recorribilidade no procedimento de produção antecipada de provas, admitindo recurso apenas contra decisão que indefere totalmente a prova requerida pelo requerente originário.

A inexistência de pressupostos de admissibilidade
recursal
impede o exame do mérito da apelação, sem que isso configure omissão no acórdão.

Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão
do mérito ou à manifestação de inconformismo com a decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 382, §4º; 1.022; 1.026, §2º; 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
REsp
nº 1925737/PR, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 28.03.2022,
DJe
30.03.2022.

R E L A T Ó R I O

R
ED

1001413-20.2022.8.11.0053

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DE CARGAS
–
SEGTRUCK

X

MAQTOB TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS DE CARGAS – SEGTRUCK em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (Id.
346551371
), que não conheceu do recurso de apelação cível interposto nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas e Exibição de Documentos nº 1001413-20.2022.8.11.0053.

Em suas razões recursais (Id. 347585886), a
embargante alega existência de omissão no acórdão embargado, sustentando que, ao não conhecer da apelação, esta Câmara deixou de analisar o mérito recursal, que versava sobre a validade do laudo pericial elaborado por perito com suposta idoneidade duvidosa, bem como sobre alegado cerceamento de defesa no primeiro grau, que não teria permitido a oitiva do perito judicial, assistentes técnicos e testemunhas.

Argumenta que o não conhecimento do recurso trará prejuízos irreparáveis à recorrente e requer sejam os embargos conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para que seja suprida a alegada omissão e analisado o mérito da apelação, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e ao direito de fundamentação das decisões judiciais (art. 489, §1º, do CPC).

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração
, conforme certidão vinculada ao Id. 350685878
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que não conheceu de recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação de produção antecipada de provas.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1925737 PR 2021/0022414-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na
difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol., 11ª Ed., São Paulo, Saraiva, 1996, p. 260).

No caso dos autos, não se verifica a existência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante alega omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que esta Câmara, ao não conhecer do recurso de apelação, deixou de analisar o mérito recursal, que versava sobre validade do laudo pericial, idoneidade do perito e cerceamento de defesa.

Tal alegação não merece acolhida.

O acórdão embargado foi claro, coerente e devidamente fundamentado ao não conhecer do recurso de apelação interposto pela ora embargante.

A decisão colegiada analisou, de forma expressa e detalhada, a questão da admissibilidade recursal, concluindo, com acerto, pela inexistência de hipótese legal de cabimento do recurso de apelação no procedimento de produção antecipada de provas, nos termos do art. 382, §4º, do CPC.

O referido dispositivo legal estabelece regra expressa e restritiva quanto à recorribilidade nesse procedimento especial, dispondo que: "
n
este procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário
."

Como expressamente consignado no acórdão embargado, no caso concreto não se está diante de decisão que indeferiu totalmente a produção probatória. Ao contrário, a prova foi integralmente produzida: houve perícia judicial, apresentação de laudo, laudo complementar, manifestação das partes e, ao final, homologação da prova com extinção do feito por exaurimento de sua finalidade.

Ademais, o recurso foi interposto pela parte requerida, e não pelo requerente originário, circunstância que, por si só, afasta a única hipótese legal de recorribilidade prevista no dispositivo.

Ausentes, portanto, os dois requisitos cumulativos exigidos pela lei — indeferimento total da prova e insurgência do requerente originário —, correta a conclusão de que não há hipótese legal de cabimento da apelação.

Não há omissão quando o tribunal, ao não conhecer do recurso por inadmissibilidade, deixa de analisar o mérito recursal. Trata-se de consequência lógica e necessária da ausência de pressupostos de admissibilidade recursal.

Conhecer do mérito de recurso inadmissível configuraria violação ao sistema recursal estabelecido pelo Código de Processo Civil.

Não há, portanto, violação ao duplo grau de jurisdição
e t
ampouco ao art. 489, §1º, do CPC.

O acórdão embargado enfrentou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia recursal, analisou os fundamentos determinantes para a decisão, aplicou corretamente a legislação pertinente e fundamentou de forma clara, lógica e coerente a conclusão pela inadmissibilidade do recurso.

Os embargos de declaração, na verdade, revelam inconformismo da embargante com a solução adotada no acórdão e tentativa de rediscutir questão já decidida, o que não se admite por essa via recursal.

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Advirta-se que a oposição de novos embargos com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026